Tribunal: TJDFT
Processo: 0735750-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO TRIBUTO. PRECEDENTE INVOCADO. SEM EFEITO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não de tal vício demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O acórdão foi expresso ao reconhecer a possibilidade de aplicação do princípio da causalidade para fixação dos honorários de sucumbência e que nos Embargos à Execução Fiscal, apesar da dependência da ação principal de Execução Fiscal, são autuados em apartado, o que impõe a fixação da verba honorária independentemente da ação executiva.
3. Constou, ainda, no acórdão, que em razão da ausência do pagamento do tributo – IPVA, a responsabilidade pelo ajuizamento da ação não poderia ser atribuída ao ente distrital, seja na execução fiscal, seja nos embargos à execução, afastando definitivamente a pretensão de fixação da verba honorária em seu favor.
4. Em razão do sistema de precedentes que vinculam o Poder Judiciário, apenas as decisões decorrentes de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil é que atrai a obrigatoriedade de sua aplicação, não se revelando de aplicação cogente precedentes jurisprudenciais isolados.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.